Tribunal: TJSP
Processo: 0000850-98.2024.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO DE CUNHO SEXUAL. Pretensão da autora, que aduz ter sofrido assédio de cunho sexual no ambiente de trabalho, de recebimento de indenização por danos morais.
CABIMENTO da pretensão. Provas existentes nos autos, incluindo áudio de confissão em inquérito policial, que demonstram o assédio sexual do qual a autora foi vítima. Ausência de recurso voluntário do correquerido que praticou a conduta.
Responsabilidade da Municipalidade configurada. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37, §6o da CF/88. Precedentes. Indenização devida.
DANOS MORAIS. "Quantum" indenizatório pelos danos morais majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observâncias às peculiaridades do caso.
Observância das súmulas 54 e 362 do E. STJ, no que toca aos juros de mora e correção monetária.
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Súmulas 54 e 362, ambas do E. STJ.
R. sentença reformada, com condenação solidária da Municipalidade e majoração do valor relativo à indenização pelos danos morais, bem como adequação em relação aos consectários legais.
Majoração dos honorários em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000850-98.2024.8.26.0459; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Outros números:

850982024826045950000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO DE CUNHO SEXUAL. Pretensão da autora, que aduz ter sofrido assédio de cunho sexual no ambiente de trabalho, de recebimento de indenização por danos morais.
CABIMENTO da pretensão. Provas existentes nos autos, incluindo áudio de confissão em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO DE CUNHO SEXUAL. Pretensão da autora, que aduz ter sofrido assédio de cunho sexual no ambiente de trabalho, de recebimento de indenização por danos morais.
CABIMENTO da pretensão. Provas existentes nos autos, incluindo áudio de confissão em inquérito policial, que demonstram o assédio sexual do qual a autora foi vítima. Ausência de recurso voluntário do correquerido que praticou a conduta.
Responsabilidade da Municipalidade configurada. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37, §6o da CF/88. Precedentes. Indenização devida.
DANOS MORAIS. "Quantum" indenizatório pelos danos morais majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observâncias às peculiaridades do caso.
Observância das súmulas 54 e 362 do E. STJ, no que toca aos juros de mora e correção monetária.
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Súmulas 54 e 362, ambas do E. STJ.
R. sentença reformada, com condenação solidária da Municipalidade e majoração do valor relativo à indenização pelos danos morais, bem como adequação em relação aos consectários legais.
Majoração dos honorários em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.